Tribunal: CARF
Processo: 13963.000098/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000098/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA,
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
CONCRETO AO SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, quando
o acórdão recorrido deixa de avaliar os documentos apresentados em sede de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar suscitada, anulando-se a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000098/2008-24
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000098/2008-24

Trata-se de Notificação de Lançamento – NL às fls. 04/07, por meio do qual exigi-se do
contribuinte acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no
valor de R$ 27.882,45, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, consolidado
em 31/08/2007.
Consta da Descrição dos fatos e Enquadramento(s) Legal(is), à fl. 05, além dos
dispositivos legais infringidos, que a contribuinte foi autuado em face da omissão de
rendimentos, no montante de R$ 82.371,98, auferidos das seguintes fontes pagadoras:
FONTE PAGADORA
RENDIMENTO
IRRF
GRÃO PARA PREFEITURA
23.745,89
1.508,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
11.538,98
150,76
UNIMED DE CRICIÚMA COOPERATIVO DE TRABALHO MÉDICO REGIÃO
CARBONÍFERA
48.087,11
7.652,03

82.371,98
9.311,27
Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os
rendimentos omitidos no montante de R$ 9.311,27.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o interessado apresenta impugnação, no dia 21/12/2007, anexa à fl.
01, instruída com os documentos que se encontram às fls. 02 a 194, expondo suas
razões de fato e de direito, a seguir sintetizada:
Alega que refez sua Declaração de Ajuste Anual tendo efetuado os seguintes ajustes:
a) considerou os rendimentos omitidos e excluiu o rendimento da Unicred Criciúma, no
valor de R$ 3.774,26, uma vez que se refere a saldo de conta corrente;
b) incluiu despesa referente à contribuição à previdência social no valor de R$ 4.986,29,
e
c) incluiu despesas declaradas em Livro Caixa no valor de R$ 24.252,36.
Esclarece que ao final dos ajustes apurou imposto a pagar de R$ 10.314,99, sendo que
desse montante já pagou anteriormente o valor de R$ 6.052,54, sobrando um valor de
R$ 4.262,46 no qual reconhece como devido.
Por fim, requer que a impugnação seja acolhida e o cancelamento de parte débito
reclamado.
DOS FATOS OCORRIDOS NO PROCESSO
1. Do Termo Circunstanciado
Em atendimento ao disposto no art. 6°-A da IN RFB n° 958/09, com redação dada pela
IN RFB n° 1.061 de 04 de agosto de 2010, a autoridade fiscal intimou o sujeito passivo
para apresentar cópia do livro caixa relativamente a Declaração de Imposto de Renda-
Pessoa Física 2005/2004, conforme TIF n°458/2011.
Da análise proferida na documentação/esclarecimento apresentado pelo interessado, o
Auditor fiscal procedeu à revisão de ofício do lançamento e emitiu Termo
Circunstanciado (fl.216/217), concluindo pela procedência parcial do lançamento no
valor de R$ 10.931,88, com o seguinte teor:
Na impugnação de fl. 01, em síntese, o contribuinte reconhece uma diferença de
imposto, inclusive já paga (v. fls. 2/3), no valor de RS 4.262,46 (R$ 10.314,99 - R$
6.052,54), posto que pleiteia as seguintes alterações no lançamento: (i) a exclusão do
valor de R$ 3.774,26 da Unicred Criciúma, pois que se trataria de saldo em conta
corrente; (ii) que se inclua as despesas relativas ao Livro Caixa no montante de R$
24.252,36; (iii) que se. considere também o valor de R$ 4.986,29 referente à
contribuição à previdência social. Para corroborar seu arrazoado apresenta os
documentos de lis. 2/176.
À vista dos elementos constitutivos dos autos, em especial pelos comprovantes de
rendimentos (lis. 14/19), DIRPF (fl. 182/186) e extratos do sistema DIRF (fls. 187/192),
procede a pretensão do contribuinte para que se exclua o valor de R$ 3.774,26 dos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000098/2008-24

rendimentos tributáveis, bem como se deduza o valor de R$ 4.986,29 a título de
contribuição à previdência oficial.
Quanto à dedução das despesas a título de Livro Caixa relativas aos rendimentos
omitidos, a mesma sorte não lhe foi reservada. Isso porque não basta, apenas, juntar
vários documentos para fazer jus à dedução de tais despesas. É necessário também que
as receitas e as despesas correspondentes estejam devidamente escrituradas em Livro
Caixa, conforme preconiza o § 2 o do art. 76 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999. E isso o contribuinte não fez. Ao ser intimado a apresentar o respectivo Livro
Caixa, respondeu simplesmente que não dispunha dos elementos solicitados (fls.
192/197).
Nessas circunstâncias, revela-se PROCEDENTE EM PARTE o lançamento constante
da retro mencionada Notificação de Lançamento.
Na seqüência, foi dada ciência ao sujeito passivo do referido Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, conforme AR anexo à fl. 74.
2. Da Manifestação De Inconformidade
Em 22/04/2012, o sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade à fl. 224,
instruída com os documentos comprobatórios anexos às fls. 226/240, com o seguinte
teor:
Ao ser intimado a apresentar o respectivo Livro Caixa, o contribuinte entendeu
erroneamente que se tratava de um processo anterior ao ano base de 2004 e que o
mesmo já havia sido considerado prescrito, razão pela qual não anexou o Livro Caixa.
O contribuinte vem pela presente apresentar o referido Livro Caixa relativo ao ano
base 2004, exercício 2005, livro este que já havia sido escriturado na devida época, e
vem requerer que seja extinto o lançamento constante da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004

DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) a possibilidade de juntada de provas em sede recursal; e
b) que as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000098/2008-24

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas declaradas em Livro Caixa no valor de
R$ 24.252,36.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente apresentou, em sede de
impugnação, cópia de seu Livro Caixa. Referido livro conta com termo de abertura (fl. 227) e de
encerramento (fl. 240) lavrados por profissional habilitado, além de apresentar a relação de
despesas declaradas pelo recorrente como dedutíveis.
Afirma a decisão a quo que o momento processualmente adequado à juntada de
documentos probatórios é a impugnação, o que motivou o não conhecimento da prova, nos
seguintes termos:

Percebe-se que o Livro Caixa, para fazer prova positiva ao contribuinte, deveria ter sido
apresentado à fiscalização quando da impugnação, momento em que o mesmo requereu
a dedução, ou, ainda que não tivesse sido apresentado àquela época, ao menos quando
do recebimento do Termo de Intimação. O que também não ocorreu, e nem poderia
ocorrer, haja vista que o próprio autuado, quando instado a apresentar referido
documento, afirmou que dele “não dispunha”. Além disso, não se verifica, no presente
caso, a ocorrência de nenhuma das exceções previstas nas alíneas “a“ a “c“ do parágrafo
4o, transcrito alhures.

Ainda que o recorrente tenha afirmado em algum momento não dispor do livro
caixa, como aponta a decisão questionada, entendo que a documentação deveria ter sido
analisada pela DRJ, em conformidade com o que determinam os § 4o e § 5o, art.16 do Decreto
70.235/72, os quais foram inclusive expressamente reproduzidos na decisão a quo:

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000098/2008-24

Ora, no presente caso, as provas referentes à alegação do recorrente de que possui
despesas a deduzir, em decorrência do exercício de sua atividade profissional, foram
apresentadas na impugnação. Por esta razão, não se justifica a recusa da DRJ em apreciá-las.
Pelo contrário, trata-se de hipótese de nulidade, por preterição do direito de defesa, prevista no
art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Neste sentido, os seguintes julgados:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2004 Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA A falta de
apreciação dos argumentos trazidos pelo contribuinte na impugnação, em confronto
com os elementos de prova entregues ao órgão preparador, acarreta nulidade da decisão
proferida em primeira instância. Nulidade que se declara de ofício. Promove-se a
devolução dos autos ao órgão julgador de primeira instância para o necessário reexame
do pleito ante todas as provas apresentadas nos autos. (Acórdão 2101-001.401)

Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010 ACÓRDÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUMENTOS DE DEFESA DO CONTRIBUINTE NÃO
APRECIADOS. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. A ausência de exame das razões que
embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. (Acórdão
2201-007.120)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. Caracterizada a preterição
do direito de defesa pela decisão de primeira instância que ignorou a ausência nos autos
de pleito e prova essencial para o bom desfecho da lide, deve ser declarada a sua
nulidade, para que seja sanado o vício e proferida nova decisão. Recurso provido em
parte. (Acórdão 2802-002.061)

Ao mesmo tempo, tratando-se de documentos que não foram apreciados na
primeira instância, a jurisprudência deste Conselho orienta-se no sentido de ser incabível a
apreciação por este órgão, pois isso caracterizaria supressão de instância. Neste sentido, os
seguintes precedentes:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-calendário: 2004
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. A ausência de exame das razões que embasam a Impugnação enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício, com o retorno
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000098/2008-24

do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. (Acórdão 2402-007.475)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-calendário: 2004
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. A ausência de exame de razões deduzidas em primeira instância enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. (Acórdão 2402-011.885)

Ademais, não havendo qualquer indício de irregularidade ou fraude na
escrituração apresentada pelo contribuinte, em prol do contraditório e da ampla defesa, deve-se
considerar o livro caixa carreado aos autos quando da manifestação de inconformidade,
sobremaneira porque acompanhado dos comprovantes das despesas escrituradas (fls. 28-194),
como determina o artigo 76, § 2o do Decreto n.o 3.000/99:

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para anular a
decisão recorrida por ter deixado de apreciar as provas juntadas aos autos.
Em atendimento ao § 2o do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 — o qual determina
que a declaração de nulidade seja acompanhada da manifestação da autoridade acerca de quais
atos serão alcançados e de quais as providências são necessárias ao prosseguimento do processo
— informo que o processo deve retornar à competente Delegacia de Julgamento para proferir
nova decisão que enfrente as provas constantes das fls. 27-194.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, anulando-se a
decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000098/2008-24

Fl. 274
DF CARF MF
Original